Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726556-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CREUSA MARIA VIEIRA SILVA, ELIANA LEILA DA SILVA NASCIMENTO, AILSON ALVES NASCIMENTO, JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO RECURSO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS. REQUISITOS AUSENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a fixação de indenização por danos materiais se faz necessária a presença de três requisitos: conduta, nexo causal e dano. No caso dos autos, não se encontra presente o nexo de causalidade, restando inviável, portanto, a pretensão autoral. 2. A regra geral de fixação dos honorários advocatícios é relativizada pelo art. 85, §8o, do NCPC o qual preconiza que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o magistrado fixará o valor dos honorários com base na equitatividade, levando em consideração o disposto nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal. 3. Recursos improvidos. 4. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 184 e seguintes, e 945 e seguintes, todos do Código Civil; 267, 389, 471, 473, 1.314, todos do Código de Processo Civil; bem como 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Suscitam a preclusão pro judicato e ofensa à coisa julgada. Tecem extensas considerações sobre como as suas condições de condôminos implicaria o exercício dos direitos de posse sobre bem no condomínio. Aduzem que as ações da ré apenas extirparam o direito à posse para sustentar a ação ilícita de adequação do número de lotes que, por sua desídia e má fé, foram cadastrados em duplicidade. Diante do despacho de ID 23983490, por meio do qual os insurgentes foram intimados para promover o recolhimento do preparo, inconformados, manejaram embargos de declaração sob o argumento de existência de omissão, uma vez que a determinação desconsiderou o novo pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Ausente a comprovação do recolhimento do preparo. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Preliminarmente, em relação ao preparo, deixo de conhecer dos embargos de declaração opostos em face do despacho de ID. 23983490, tendo em vista ser manifestamente inadmissível, pois “Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso.” (AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1825459/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/2/2021). Ademais, à guisa de esclarecimento, reforço que a questão ora levantada pelos recorrentes já foi objeto de análise pelo juiz de primeiro grau, que, ao sentenciar, acolheu a impugnação do embargado para revogar a gratuidade de justiça deferida. Reforço, ainda, que a matéria referente à gratuidade não foi objeto de debate pela turma julgadora na análise do recurso de apelação. Nesse contexto, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1769760/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/3/2021) (g.n.). Diante disso, é de se concluir que o recurso não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo, estando configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO ERRONEAMENTE. SÚMULA N. 187/STJ.1. De acordo com posicionamento do STJ, "[é] dever do recorrente o correto recolhimento do preparo no momento da interposição dorecurso. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência doprocesso, sob pena de deserção (AgInt no AREsp 1.313.440/RS, Rel.Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/5/2019). Aplicação da Súmula 187/STJ, por analogia.2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1667778/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO COM NÚMERO INCORRETO DO PROCESSO NA ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, "a partir da edição da Resolução n. 20/2004, além dorecolhimento dos valores relativos ao porte de remessa e retorno em rede bancária, mediante preenchimento da Guia de Recolhimento da União (GRU) ou de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com a anotação do respectivo código de receita e a juntada do comprovante nos autos, passou a ser necessária a indicação do número do processo respectivo" (AgRg no REsp 924.942/SP, de relatoria do eminente Min. Mauro Campbell Marques, julgado na sessão de 3/2/2010 e publicado no DJe 18/3/2010).2. No caso em análise, a parte fez a indicação errônea do "Processo na Origem" na guia de recolhimento das custas devidas ao STJ juntada aos autos, uma vez que o número utilizado é totalmente dissociado dos existentes na origem.3. Desse modo, a irregularidade no preenchimento das guias do preparo - consistente na indicação errônea do processo na origem -, no ato da interposição do recurso especial, caracteriza a sua deserção.4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1687285/AL, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 3/12/2020). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido. A uma, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1898435, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020. A duas, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). A três, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). A quatro, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 1 da própria ementa do julgado, no sentido de que “Para a fixação de indenização por danos materiais se faz necessária a presença de três requisitos: conduta, nexo causal e dano. No caso dos autos, não se encontra presente o nexo de causalidade, restando inviável, portanto, a pretensão autoral” (g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009